Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-80.2012.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000242-80.2012.8.14.0063

APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NO IPL, PORÉM, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS NARRANDO O FATO E CONFIRMANDO SER O RÉU O AUTOR DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3. A tentativa foi reconhecida, sendo causa de diminuição da pena aplicada ao Réu em 1/3 (um terço);

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000242-80.2012.8.14.0063

VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada na data de 20/07/2017 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vigia de Nazaré, que lhe impôs
a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
para cumprimento em regime fechado, pela prática do
crime descrito no art. 157, § 2.ª, inciso II c/c art. 14, inciso II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e tentativa).

A denúncia foi recebida na data de 16 de outubro de 2012.

Em suas
razões recursais
(17/07/2022) requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(21/11/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento parcial do recurso de apelação, aplicando-se a causa de diminuição da pena da tentativa em seu grau mínimo em razão do grande
inter
recorrido ou alternativamente a nulidade da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (24/03/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito do crime de roubo restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante cercou a vítima, simulou estar armado e tentou subtraiu seu celular vindo a lhe arrastar pelo chão posto que resistia a entregar o aparelho para o apelante. Ele só largou a ofendida quando populares começaram a gritar por socorro. Os policiais militares que efetuaram a prisão foram acionados e conduziram o apelante à delegacia de policial onde realizado o flagrante, sendo reconhecido pela vítima.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, a ofendida Geovana de Souza Jardim, declarou:

“(...)
qual se aproximou da informante e anunciou um assalto, falando as textuais: “PASSA O CELULAR"; QUE como a informante se recusou a entregar o aparelho celular o assaltante começou a lhe ameaçar de morte, dizendo as textuais: "VAMOS PORRA, ME ENTREGA O CELULAR SENÃO EU VOU TE MATAR E TE ESTUPRAR"; QUE em dado momento o assaltante pediu para alguém uma faca, mas não sabe dizer quantos indivíduos estavam com ele; QUE mesmo diante das ameaças a informante não entregou o seu celular, que estava escondido na parte de dentro de seu short; QUE então o assaltante agarrou em seu short e tentou à força retirar o objeto dali de dentro, entretanto, a informante começou a medir forças com ele e a gritar por socorro; QUE em seguida o assaltante, ainda segurando a informante pelo short, saiu arrastando-a pela rua, lesionando-a nos joelhos; QUE em seguida pessoas que moram próximas ao local começaram a gritar, e após isto o assaltante soltou a informante e evadiu-se correndo para local incerto e não sabido, sem levar o celular; QUE em ato continuo veio até esta delegacia para registrar ocorrência; QUE de imediato policiais civis e militares sairam em diligências atrás do acusado, e a informante os acompanhava dentro da viatura; QUE chegando perto da Igreja de Pedra a informante reconheceu o assaltante no meio da rua caminhando com mais outros indivíduos, tendo apontado o acusado para os policiais, que o detiveram e o apresentaram nesta Delegacia; QUE reconhece, sem sombra de dúvidas, o nacional WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO, vulgo "PRETINHO", como sendo o assaltante que lhe tentou subtrair o aparelho celular. (...)”

Embora não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento junto a autoridade policial não pode ser descartado porque a produção de provas nesta fase inicial faz parte do processo criminal e é, inclusive instrumento para fundamentar a denúncia e a ação penal.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas pois, apesar de não ser ouvida em juízo, seu depoimento é corroborado pelos outros meios de provas produzidos nos autos. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, as declarações dos policiais militares Diego Menezes Marinho e Denilson de Souza Caldas, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da vítima.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Ao final, observo que o Promotor de Justiça, em contrarrazões arguiu a revisão da pena com aplicação da pena em seu grau mínimo e alternativamente pela anulação da sentença por ofensa ao princípio da congruência e do contraditório.

Não ficou claro o que motivaria a nulidade ao caso, e no mesmo sentido o Procurador de Justiça que declarou em seu parecer que não assistia razão ao membro do Parquet de primeiro grau.

Verifico, analisando a sentença de mérito que o Magistrado a quo fundou sua sentença de mérito no roubo tentando, condenado o recorrente pela prática do crime de roubo tentado, conforme demonstra na parte dispositiva sendo aplicado em favor do apelante a causa de diminuição da pena pela tentativa, reduzindo-a em 1/3, exatamente o mínimo legal requerido em contrarrazões.

Logo, não assiste razão ao membro do Ministério Público.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024